Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-18.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-18.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEVERINO DE ALMEIDA - CPF: 432.279.961-20 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ELISANA DE OLIVEIRA ALMEIDA GONCALVES - CPF: 255.497.378-41 (ADVOGADO), ANGELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 779.898.721-53 (APELADO), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 019.008.531-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Alegação de simulação e fraude à execução. Restrição judicial sobre veículo. Posse e domínio de fato. Registro formal irrelevante. Indícios de ocultação patrimonial. Improcedência mantida. Recurso NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a restrição judicial incidente sobre veículo formalmente registrado em nome do embargante, diante do reconhecimento de simulação e fraude à execução nos autos de execução movida contra seu filho.

II. Questão em discussão

2.

Controvérsia acerca da legitimidade da constrição judicial sobre veículo objeto dos embargos, considerando-se a titularidade formal atribuída ao embargante e os indícios de que o bem integraria o patrimônio do executado, em fraude à execução.

III. Razões de decidir

3. A relação de parentesco entre embargante e executado, associada à posse exclusiva e habitual do bem pelo devedor, indica domínio de fato incompatível com a alegada propriedade do embargante.

4. Mensagens, conduta negocial e ausência de comprovação de uso ou manutenção pelo embargante corroboram a tese de simulação.

5. A renda incompatível com os encargos do veículo, aliada à ausência de registros de pagamento de tributos, seguros ou despesas, reforça a conclusão de ocultação patrimonial.

6. A sentença enfrentou adequadamente os elementos dos autos, sendo mantida a improcedência dos embargos diante da insuficiência de prova quanto à titularidade exclusiva e legítima do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“A posse exclusiva e qualificada do bem pelo devedor, desacompanhada de prova de domínio ou uso pelo embargante, autoriza a manutenção da constrição judicial com base no art. 792, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 792, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEVERINO DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados em desfavor de ANGELO FERREIRA DA SILVA, julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, mantendo a restrição judicial imposta sobre o veículo de propriedade formal do embargante, por ter concluído pela existência de simulação e de fraude à execução.

Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais,
Severino de Almeida
alega, em síntese, que a sentença proferida merece ser integralmente reformada, porquanto não houve, no caso concreto, qualquer indício ou configuração de fraude à execução, tampouco simulação negocial.

Sustenta que o bem objeto da controvérsia – um veículo TOYOTA HILUX CD4X2 SR, placa OBP 0880 – jamais pertenceu ao executado Anderson de Almeida, seu filho, sendo certo que a aquisição do referido automóvel se deu de forma legítima, mediante carta de consórcio utilizada no ano de 2016, cuja alienação fiduciária, firmada com o Banco Itaú, foi devidamente quitada e baixada em 03 de março de 2023.

Prossegue afirmando que, inexistindo qualquer relação jurídica de natureza negocial entre o embargante e o executado, mas apenas o vínculo de parentesco entre pai e filho, não se pode presumir confusão patrimonial ou simulação de titularidade apenas com base nessa proximidade familiar.

Assevera, ainda, que eventual utilização do veículo por parte de
Anderson
, ainda que admitida, deu-se de modo esporádico, a título de empréstimo, sem que tal circunstância possa ser interpretada como prova de tradição com transferência da posse qualificada ou do domínio de fato.

Conclui, por fim, que os documentos carreados aos autos comprovam, de forma cabal, que a titularidade do bem sempre esteve vinculada à sua esfera patrimonial, não havendo qualquer elemento que autorize a manutenção da constrição judicial determinada nos autos da execução.

Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente procedência dos embargos de terceiro, o levantamento da restrição sobre o veículo, e a inversão do ônus da sucumbência, com majoração da verba honorária ao teto legal.

Em contrarrazões,
Angelo Ferreira da Silva
defende a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que há provas suficientes para evidenciar a ocorrência de fraude à execução, dado que o executado
Anderson de Almeida
detém a posse exclusiva e age como real proprietário do veículo, utilizando-o cotidianamente e negociando sua venda em redes sociais.

Argumenta que o registro formal em nome do apelante é irrelevante diante da robustez das provas que demonstram simulação, sendo o vínculo familiar entre pai e filho um indicativo adicional da fraude.

Afirma que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto à sua posse ou domínio legítimo, nos termos do art. 677 do CPC. Ao final, requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia diz respeito à possibilidade de levantamento de restrição judicial imposta sobre o veículo Toyota Hilux CD4X2 SR, placa OBP 0880, de titularidade de
Severino de Almeida
, em razão de alegada fraude à execução nos autos de execução movida por
Angelo Ferreira da Silva
contra
Anderson de Almeida
, filho do apelante.

Segundo o apelante, o veículo foi adquirido com carta de crédito de consórcio em 2016, sem qualquer relação jurídica com o executado no processo de origem,
Anderson de Almeida
, seu filho., e que, o vínculo familiar não autoriza, por si só, a presunção de simulação, e que eventual uso do veículo por
Anderson
teria ocorrido de forma esporádica.

Contudo, os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da constrição imposta, tampouco para comprovar, de forma inequívoca, que o bem integra o patrimônio exclusivo do embargante.

A sentença analisou adequadamente a controvérsia. Conquanto o veículo esteja formalmente registrado em nome do apelante, SEVERINO, os indícios reunidos nos autos apontam para a ocorrência de simulação, com manutenção da posse qualificada e do domínio de fato pelo executado, o que revela a instrumentalização do nome do recorrente com a finalidade de ocultar o verdadeiro proprietário do bem.

As mensagens de texto e áudios trocados pelo filho do apelante, sobretudo ao se referir ao veículo como “
meu carro
”, sugerem que é ele quem mantém controle direto sobre o bem. A postura adotada nas tratativas de venda reforça essa percepção, especialmente diante do detalhamento das condições e da forma como conduz a negociação.

O uso contínuo do veículo pelo filho do apelante, ANDERSON, inclusive nas imediações do seu local de trabalho, fotografado em diferentes momentos, soma-se à ausência de qualquer demonstração concreta de que o recorrente utilizava o bem, realizava manutenções ou assumia despesas associadas à posse ou à propriedade.

Outrossim, os documentos fiscais apresentados por Severino, mostram que sua renda mensal, como microempreendedor individual, era da ordem de R$ 1.000,00, valor este significativamente incompatível com os encargos inerentes à aquisição, conservação e uso de um veículo do porte de uma Toyota Hilux, o que enfraquece a tese de que a compra do automóvel tenha sido efetivamente financiada por ele com recursos próprios.

A ausência de comprovação de pagamentos regulares de tributos, manutenção, abastecimento ou qualquer outro indicativo concreto de posse direta e habitual do veículo, associada ao fato de que o bem era utilizado exclusivamente pelo executado, converge para a conclusão de que a propriedade formal foi utilizada como mecanismo para ocultar o patrimônio do devedor, frustrando o alcance da execução.

Sob essa perspectiva, a sentença recorrida examinou adequadamente as circunstâncias do caso, aplicando corretamente a norma do art. 792, IV, do CPC e reconhecendo que a tentativa de afastar a constrição judicial não logrou êxito.

O recurso apresentado não enfrentou os elementos centrais que sustentam o juízo de improcedência, limitando-se a reiterar a existência de registro em nome do embargante, o que, isoladamente, não se mostra suficiente para infirmar os demais indícios reunidos.

Diante desse cenário, e não havendo demonstração robusta e convincente de que o embargante seja titular legítimo e exclusivo do bem, é de rigor a manutenção da restrição judicial.

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença proferida na origem.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025